Tribunal: STF
Processo: HC 55508
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-21
Data de publicação: 1978-02-21

Ementa:
HABEAS CORPUS: Impétração de ordem de "habeas corpus" para intimar de
decisão condenatória defensor-curador de réu menor. Réu que intimado
da sentença, depois de atingida a maioridade, revela inequívoca ciência
da descisão dela recorrer. - Ordem indeferida.